Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724113-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 96884703 na origem) que, na Execução movida em desfavor de Rabelo Comércio de Papéis Ltda – ME, João Paulo Rabelo e Regina Celia dos Santos Cavalcante, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos dois últimos Agravados. Alega o Agravante, em resumo, dificuldade na localização e penhora de bens e ativos dos Agravados, razão pela qual a suspensão da CNH e do passaporte dos deles se mostra medida hábil a obrigá-los ao pagamento da dívida. Acrescenta que tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas, sim, de desencorajar a inadimplência e incentivar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das CNHs e dos passaportes dos Agravados João Paulo Rabelo e Regina Celia dos Santos Cavalcante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme decidido recentemente pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se infere das razões recursais, o Agravante pauta a pretensão na dificuldade de localizar bens e ativos dos devedores, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível extrair das alegações fatos concretos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte dos Executados. Portanto, não se afigura presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também está ausente, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator